Tribunal: TJDFT
Processo: 0751832-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751832-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO AUGUSTO TEIXEIRA DA COSTA, ANA MARIA DUBEUX COSTA, CAMILO TEIXEIRA DA COSTA FILHO, GERALDO TEIXEIRA DA COSTA NETO, GLADISTONE JOSE VIEIRA BELO, GUILHERME AUGUSTO MACHADO, JOSEMAR GIMENEZ DE RESENDE, LEONARDO GUILHERME LOURENCO MOISES, MAURICIO DE CASTILHO DINEPI, PEDRO BATISTA FREIRE, MARIO PINTO NEVES FILHO, PAULO CESAR OLIVEIRA MARQUES, CEARA RADIO CLUB S A, RADIO POTI S A, RADIO CLUBE DE PERNAMBUCO S/A, SA CORREIO BRAZILIENSE, ORIENTE INVESTIMENTOS S/A, SA ESTADO DE MINAS, SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA, RADIO MARAJOARA SA, SA RADIO GUARANI, GRAFICA EDITORA JORNAL DO COMERCIO S A, S A O JORNAL, SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI, EMPRESA GRAFICA O CRUZEIRO S/A AGRAVADO: EDISON NORMAND ZENOBIO, RODRIGO NORMAND ZENOBIO RÉU ESPÓLIO DE: EDUARDO NORMAND ZENOBIO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE FATIMA MATTOS ZENOBIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO ACIONÁRIO DAS EMISSORAS DE DIÁRIOS ASSOCIADOS e OUTRO(S) em face do despacho proferido pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0708730-91.2017.8.07.0001, manifestando-se sobre a ausência de necessidade de ajustes da decisão saneadora. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante manifestou-se no ID 67392731 defendendo a ausência de preclusão, considerando a ausência de estabilização da decisão saneadora. Sustenta, ainda, a existência de conteúdo decisório pela falta de delimitação dos critérios da prova. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento seja por ausência de conteúdo decisório, seja por falta de previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, observa-se que a decisão agravada limitou-se a esclarecer sobre a decisão saneadora. Transcrevo a decisão de ID 216820783 dos autos principais: O condomínio réu, por meio da petição de ID Num. 216720667, requer a realização de ajustes na decisão saneadora, a fim de que sejam fixados como pontos controvertidos: i) o valor supostamente devido a título de fração ideal do condômino falecido; e ii) fixado como parâmetro o critério de valor patrimonial das sociedades empresárias. Todavia, observa-se que tais questão já estão abrangidas, ainda de forma implícita, na decisão saneadora de ID Num. 215304427, na medida em que fixado como ponto controvertido, "existência de eventuais dividendos devidos e não pagos ao falecido Sr. Édison Zenóbio, em razão de participação societária junto aos réus". Desta forma, cabem às partes explorar o ponto controvertido fixado, por meio de seus quesitos, não havendo o que se falar em ajustes na decisão saneadora. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo de que trata a decisão de ID Num. 215304427. I. Nesse sentido, a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento. Saliento que a decisão agravada não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pelo agravante e apenas a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição do presente agravo. Além disso, intempestivo o presente recurso, pois em verdade impugna a decisão saneadora que foi proferida em outubro, pedido de “ajuste” da decisão não interrompe prazo recursal. Mesmo que se considere a tese da parte agravante da existência de conteúdo decisório ou da ausência de preclusão pela intempestividade, a questão de mérito discutida trata de prova, não havendo previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil que prevê: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, as questões de prova poderão ser analisadas em sede de preliminar de apelo, não precluindo. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que a interposição de agravo de instrumento, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2024 12:32:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador